Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, observando-se o que fora decido pelo STJ no ID: 40709879. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador